Tribunal: TJMT
Processo: 1010516-67.2023.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010516-67.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANITA DA SILVA LIMA - CPF: 284.273.001-15 (RECORRENTE), FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), EFICIENCIA ENERGETICA LTDA - CNPJ: 31.418.206/0001-60 (RECORRIDO), DIEGO DA SILVA NEIVA - CPF: 975.670.351-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CANCELAMENTO DE COBRANÇAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE RESCISÃO FORMALIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A rescisão contratual, embora alegada, não foi formalizada nem demonstrada por meio de prova robusta, sendo inviável sua presunção com base em elementos frágeis, como a mera existência de um áudio.

O ônus de provar a irregularidade das cobranças alegadamente indevidas recai sobre o consumidor, sendo insuficiente a inversão do ônus da prova sem elementos mínimos que justifiquem sua aplicação.

Não se configura o dano moral em hipóteses de inadimplemento contratual desprovidas de circunstâncias excepcionais que evidenciem lesão a direitos da personalidade.

Inexistindo comprovação de valores pagos após a suposta rescisão, descabe pleito de restituição, especialmente na forma dobrada.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de
improcedência.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência.

C
ontrarrazões
pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte autora ajuizou a presente ação com o objetivo de obter a rescisão contratual de um negócio jurídico celebrado para aquisição de um kit fotovoltaico, cancelamento de cobranças supostamente indevidas e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a parte autora não conseguiu demonstrar de forma satisfatória a rescisão do contrato, tampouco a existência de cobranças ilícitas.

Em sede recursal, a recorrente insiste na reforma da decisão, alegando que apresentou provas suficientes para demonstrar a rescisão contratual e a ocorrência de cobranças indevidas, e reiterando a existência de danos morais decorrentes do fato.

A recorrente sustenta que a rescisão do contrato foi acordada verbalmente e que um áudio acostado aos autos comprova a intenção de rescindir o negócio. Entretanto, conforme bem delineado na sentença de primeiro grau, a suposta rescisão contratual não foi formalizada de maneira adequada, e a gravação apresentada não possui força probatória suficiente para atestar o distrato.

Ademais, conforme o disposto no art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora demonstrar de forma cabal os fatos constitutivos de seu direito. A ausência de um documento que formalize o distrato fragiliza os argumentos da recorrente, que não pode transferir ao Judiciário a responsabilidade de suprir sua própria desídia em formalizar o ato jurídico.

A recorrente alega que, mesmo após a rescisão do contrato, continuou a receber cobranças indevidas. Todavia, o conjunto probatório apresentado é insuficiente para sustentar tal alegação. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, embora aplicável nas relações de consumo, não exime a parte consumidora de apresentar elementos mínimos que fundamentem a aplicação dessa regra.

Ainda que o fornecedor tenha o dever de demonstrar a regularidade das cobranças, o consumidor deve ao menos demonstrar a existência de cobranças concretas e vinculadas ao contrato que afirma ter rescindido. No caso em análise, não há provas documentais de cobranças efetivadas após a alegada rescisão.

Os danos morais somente são configurados quando há violação de direitos da personalidade, capaz de provocar abalos psicológicos ou situações vexatórias ao consumidor. No presente caso, não se verifica qualquer conduta ilícita por parte da recorrida que possa justificar a reparação por danos morais.

O mero inadimplemento contratual, ainda que acompanhado de cobranças indevidas, não caracteriza, por si só, dano moral, conforme consolidado na jurisprudência
, o
mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais, salvo quando acompanhados de circunstâncias excepcionais que evidenciem lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

No que se refere ao pedido de restituição em dobro dos valores eventualmente pagos, também não há nos autos prova de que a recorrente efetuou pagamentos após a rescisão contratual. Assim, a pretensão de devolução de valores, especialmente na forma dobrada, carece de suporte probatório.

É importante destacar que a sentença de improcedência contribui para a segurança jurídica e evita a banalização das ações judiciais em que se pleiteia danos morais sem a devida comprovação. Tal postura coaduna-se com os princípios que norteiam os Juizados Especiais, especialmente o da celeridade e efetividade na solução de conflitos.

Essas premissas forçam reconhecer que percalços, dissabores e contratempos não podem ser confundidos com dor, sofrimento, ou angústia que abale profundamente a pessoa. A vida em sociedade não é imune a pequenos percalços,
aborrecimentos, etc.
, não se justificando admitir que toda e qualquer ofensa seja suscetível de reparação, sob pena de banalização do nobre instituto do dano moral.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
a fim de manter
incólume
a sentença recorrida.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024